Tribunal: TJPA
Processo: 0826296-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826296-54.2022.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PATRIQUE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. furto simples. suficiência do conjunto probatório. palavra de testemunha presencial corroborada por prova material. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que, após desclassificar a imputação de roubo majorado, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2.A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando ausência de filmagens, inexistência de testemunhas policiais presenciais do fato e fragilidade da prova oral, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto simples, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

iii. razões de decidir

4. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pela prova oral colhida sob contraditório.

5. A autoria encontra respaldo no depoimento firme e coerente da testemunha presencial, que afirmou ter visto o réu subtrair produtos da farmácia, narrativa corroborada pela perseguição imediata, contenção do acusado e apreensão de parte da
res furtiva
.

6. A ausência de filmagens ou de visualização direta do momento da subtração por policiais não invalida a prova testemunhal harmônica e convergente.
7. A palavra da testemunha presencial, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra firme e coerente de testemunha presencial, corroborada por elementos materiais e por prova testemunhal convergente, é suficiente para fundamentar condenação por furto
simples.
2. A ausência de prova audiovisual não impede o decreto condenatório quando o conjunto probatório judicializado é harmônico e seguro.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL PATRIQUE SOUZA RIBEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que após desclassificar a conduta descrita na denúncia, o condenou nas sanções do
art. 155,
caput,
do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
inicial aberto
, além de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID 33576373):

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 16 de dezembro de 2022, por volta de 13h35min, o denunciado RAFAEL PATRICK SOUZA RIBEIRO praticou delito de Roubo Majorado, fato ocorrido na Farmácia Pague Menos, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, Bairro Umarizal, nesta cidade. Consta que na referida data, Funcionários da aludida farmácia se encontravam no local quando o aqui denunciado, se utilizando de um estilete, ameaçou os presentes e, assim, subtraiu uma embalagem de tintura de cabelo, dentre outros produtos. Ao escutar gritos no interior do estabelecimento, o Agente de Prevenção de Perdas Olindo foi averiguar a situação, instante em que se deparou com o denunciado correndo e Funcionárias apontando que ele havia acabado de praticar um Roubo.

Olindo, então, avistou o infrator entrando em um Coletivo, sinalizando para algumas pessoas às proximidades, as quais avisaram o Motorista, sendo o denunciado retirado do Ônibus por dois passageiros e posteriormente detido, até a chegada da Polícia Militar, encontrando-se com ele o estilete e a embalagem de tintura de cabelo subtraída, não tendo sido recuperados, contudo, os demais produtos roubados.”

Em suas
razões
(ID 33576441), a defesa alega
insuficiência de provas para sustentar a condenação
, afirmando que o
conjunto probatório é frágil
, especialmente porque os policiais militares ouvidos não presenciaram o crime, bem como porque inexistem imagens ou filmagens do sistema de segurança do estabelecimento.

Em
contrarrazões
(ID 33576443), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta instância de revisão, a douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Rafael Patrick Souza Ribeiro.”
(ID 34454240)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pugna a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, sustentando, em síntese,
insuficiência do conjunto probatório
para amparar o decreto condenatório, sob o argumento de que as provas produzidas em juízo seriam frágeis e inconclusivas, especialmente porque os policiais militares não presenciaram o delito, ressaltando que inexistem imagens do sistema de segurança do estabelecimento e o depoimento da testemunha presencial seria isolado no contexto probatório.

Diante disso, requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a fim de que seja reformada a sentença e decretada sua absolvição.

No exame detido do acervo probatório, verifico que a materialidade delitiva e a autoria do crime de furto simples restaram suficientemente demonstradas, de forma segura e harmônica, não havendo espaço, no caso concreto, para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

De início,
cumpre rememorar os fatos
relevantes apurados nos autos. Segundo a narrativa processual acolhida na sentença, no dia 16/12/2022, por volta de 13h35min, o acusado ingressou na Farmácia Pague Menos, situada na Avenida Visconde de Souza Franco, bairro Umarizal, em Belém, ocasião em que subtraiu produtos do estabelecimento, entre eles uma embalagem de tintura de cabelo. Embora a denúncia tenha inicialmente atribuído ao fato a capitulação de roubo majorado, a instrução judicial evidenciou, com nitidez, a ausência de violência ou grave ameaça dirigida às pessoas no momento da subtração, motivo pelo qual o magistrado singular procedeu, corretamente, à emendatio libelli, para enquadrar a conduta no art. 155, caput, do Código Penal.

A
materialidade do delito
está demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como pelo conjunto oral produzido sob o crivo do contraditório. Não se trata, portanto, de mera notícia de crime ou de ilações desconectadas; ao contrário, há elemento documental de apreensão e há prova testemunhal judicializada convergente quanto à ocorrência da subtração patrimonial.

No que concerne à
autoria
, observo que a
prova oral é coesa e revela uma sequência lógica dos acontecimentos
.

A
testemunha Paula Silva
,
funcionária
da farmácia e única pessoa que presenciou diretamente a execução da subtração no interior do estabelecimento, prestou depoimento particularmente relevante. Conforme consignado na sentença, ela declarou:

“Que no dia do ocorrido estava no caixa do estabelecimento, quando o indivíduo entrou e furtou alguns produtos da loja, entre eles, produtos de beleza; que viu quando o acusado estava praticando o delito e neste momento gritou, foi quando o réu saiu correndo do local; que não viu o que ocorreu fora da farmácia; que não viu o acusado usando arma, somente observou quando pegou os produtos; que o delinquente não ameaçou ninguém dentro da farmácia; que o acusado é conhecido em outras farmácias.”

Esse relato possui
especial valor probatório
por algumas razões que reputo decisivas. Primeiro, porque a
testemunha descreveu o fato de maneira objetiva, sem exageros e sem procurar ampliar artificialmente a imputação
. Ao contrário,
foi justamente ela quem afastou o emprego de arma e a ocorrência de ameaça no interior da farmácia, o que, inclusive, contribuiu para a desclassificação do roubo para furto
. Em outras palavras, seu depoimento não se mostra direcionado a incriminar a qualquer custo, mas, sim, a narrar aquilo que efetivamente percebeu. Segundo, porque
a testemunha afirmou, de forma categórica, que viu o acusado praticando a subtração dos produtos
. Terceiro, porque
sua narrativa guarda plena compatibilidade com os demais elementos dos autos, especialmente com a perseguição imediata e com a recuperação de parte da
res furtiva
.

A
testemunha Olindo Domingues Ribeiro
, embora não tenha presenciado a subtração no exato momento em que ocorria no interior da farmácia, confirmou a dinâmica subsequente, reforçando a cadeia probatória. Segundo a sentença, declarou em juízo:

“Que estava nos fundos da farmácia quando escutou sons de gritos de clientes; que ao se dirigir ao salão do estabelecimento, Paula comunicou que havia ocorrido uma subtração de produtos, tendo alguns clientes relatado que um rapaz havia pegado alguns produtos, ameaçado as pessoas e corrido, e então o declarante seguiu no encalço do acusado, que correu em direção à parada de ônibus e entrou em um Coletivo, porém depois foi retirado de dentro do veículo; que um homem passou a mão na região da cintura do criminoso e retirou dele um estilete; que pegou alguns dos produtos subtraídos e o réu ainda chegou a ameaçar todos de morte àquele momento; que na sequência dos fatos, uma viatura passava pelo local e o declarante acionou a Guarnição.”

Vejo, aqui, um dado importante:
embora Olindo não tenha sido testemunha ocular da subtração dentro do estabelecimento, ele comparece como elo de continuidade entre o flagrante percebido por Paula e a contenção do agente logo após a fuga
. Trata-se, pois, de testemunho que corrobora o contexto fático posterior ao furto, notadamente a perseguição imediata, a fuga do agente e a recuperação de produtos que haviam sido subtraídos momentos antes.

Não se pode exigir, para o reconhecimento da autoria, que todas as testemunhas tenham presenciado cada fração da ação criminosa, basta que, em conjunto, os depoimentos se encaixem de modo coerente, como ocorre no presente caso.

Na mesma linha, a
testemunha policial Wesdlley Rodrigues Santos
confirmou a captura do acusado na posse de objetos vinculados ao fato. Consoante registrado na sentença, narrou:

“Que no dia dos fatos realizava ronda ostensiva próximo ao Supermercado Líder quando foi acionado por populares, que comunicaram a ocorrência de um Roubo na Farmácia Pague Menos, à frente do citado estabelecimento; que se dirigiu ao local apontado e se deparou com o acusado já contido por cidadãos; que diante dos fatos, o conduziu à Seccional Urbana do Comércio para os procedimentos de praxe e ressaltou, finalmente, que com o assaltante foram apreendidos uma faca e produtos cosméticos da dita Farmácia.”

Ainda que o policial militar não tenha visto o início da empreitada criminosa, seu depoimento é relevante porque confirma a prisão do acusado logo após os fatos, já contido por populares, e a apreensão de produtos cosméticos oriundos da farmácia. Cuida-se de circunstância que reforça, de forma objetiva, a narrativa acusatória. É dizer: o depoimento policial não é prova isolada nem substitui a palavra da testemunha presencial; ele a complementa e lhe confere robustez, ao demonstrar que a imputação está inserida numa sequência fática imediatamente verificada após o evento.

A defesa, em suas razões de apelação, procura fragilizar o édito condenatório alegando, em síntese, que os policiais não presenciaram o delito, que Olindo não estava no salão no momento da subtração e que inexistem imagens do sistema de segurança do estabelecimento.

Todavia, esses argumentos, a meu ver, não abalam a solidez da prova judicializada. Isso porque a condenação não foi firmada sobre meras conjecturas, mas sobre o depoimento direto da testemunha que viu o acusado subtrair os produtos, acrescido de prova corroborativa subsequente, consistente na perseguição imediata, na contenção do agente e na apreensão dos bens.

Ademias
, a ausência de filmagem, por si só, não descaracteriza a prova oral colhida em juízo
. O processo penal brasileiro não adota tarifação probatória que exija prova audiovisual para legitimar um decreto condenatório. Desde que a prova testemunhal seja firme, coerente e esteja em consonância com os demais elementos dos autos, ela é plenamente apta a embasar a condenação. E foi exatamente isso que ocorreu. Além disso, o fato de o acusado não ter sido interrogado, em razão da decretação de revelia, tampouco invalida a prova produzida, pois o silêncio ou a ausência do réu não transfere ao Estado um ônus probatório impossível, nem elimina a eficácia das provas regularmente colhidas.

Nessa perspectiva, também reputo pertinente destacar trecho do parecer ministerial de 2º grau, que bem sintetiza a suficiência do quadro probatório:

“Com efeito, no que tange à tese de absolvição por insuficiência de provas, aduzida pela defesa do apelante, em se levando em consideração que provas consistentes, em prol da tese acusatória, constam dos autos, quais sejam: o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, pode-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.”

Mais adiante, o parecer assevera:

“Portanto, provas seguras constam dos autos, as quais, no entender dessa Representante Subscrevente, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante (insuficiência de provas para a condenação).”

Comungo desse entendimento. Isso porque, ao analisar as provas em sua globalidade, percebo que elas não se contradizem em ponto essencial; ao revés, convergem para a conclusão de que o apelante efetivamente subtraiu os produtos da farmácia.

No tocante
à relevância da palavra da vítima
ou
da testemunha presencial em crimes patrimoniais
, é entendimento consolidado que tais declarações assumem especial valor, precisamente porque esses delitos, não raro, são praticados sem grande aparato probatório externo e em contexto de percepção imediata pela pessoa ofendida ou por funcionário do estabelecimento:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL apelação criminal. furto SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. recurso DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EMBASADA NA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRI . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ADMISSÃO DO DELITO NA FASE POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto simples, que impôs ao réu pena de um ano de reclusão em regime aberto e multa, com substituição da sanção corporal por prestação pecuniária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto simples, considerando a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e de invalidade da confissão extrajudicial do acusado. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência passou a atribuir grande valor e eficácia probatória à palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando ausente qualquer evidência de interesse em incriminar indevidamente o acusado ou de falta com a verdade. 4. Inexiste qualquer impedimento à utilização dos relatos dos agentes de segurança participantes do flagrante ou das investigações como elemento válido de prova, mormente quando eles, como no caso, acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, absoluta coerência e harmonia com o restante do material probatório.
5. A confissão extrajudicial, ainda que não corroborada em juízo, é um válido elemento de convicção, isto é, um dos instrumentos disponíveis para que o juiz atinja a verdade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A confissão extrajudicial do réu, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser utilizada como fundamento para a condenação quando corroborada por outros elementos de prova,
como a palavra segura da vítima, que em crimes patrimoniais possui especial relevância, e a dos policiais envolvidos na ocorrência
”. ____________________Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10 .826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2 .713.001/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 9/12/2024; AREsp n. 2.707 .209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024; TJPR, Apelação Criminal 0002464-83.2013.8.16 .0013, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Pedro Luis Sanson Corat, 4ª C.Criminal, j. 31 .01.2022; TJPR, Apelação Criminal 0010649-42.2018.8 .16.0173, Rel. Desembargadora Sonia Regina de Castro, 4ª C.Criminal, j . 20.09.2021; TJPR, Apelação Criminal 0001474-95.2020 .8.16.0062, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j . 30.01.2023; TJPR, Apelação Criminal 0002621-71.2023 .8.16.0024, Rel. Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, j . 15.04.2024. (TJ-PR 00051840520248160153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 21/07/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2025)”
destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais,
"a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova
" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Com efeito, a
palavra firme e coerente de quem presencia o crime patrimonial, quando amparada por elementos externos de confirmação, é suficiente para comprovar autoria e materialidade
. Aqui, a testemunha Paula Silva foi segura ao relatar a subtração; Olindo confirmou a fuga e a perseguição imediatamente subsequentes; e o policial militar confirmou a contenção do acusado e a apreensão dos produtos. Logo, não se está diante de prova isolada, mas de um mosaico probatório convergente.

A sentença, aliás, examinou com correção esse ponto ao consignar que
“a única testemunha presencial do fato declarou que o acusado não ameaçou ninguém para subtrair os produtos da farmácia, somente os pegou e saiu correndo quando foi descoberto”
, concluindo, então, estar presente o elemento subjetivo do tipo penal de furto simples. Esse excerto revela, de um lado, a honestidade intelectual do julgador ao afastar a imputação mais grave de roubo e, de outro, a firmeza da conclusão condenatória quanto ao furto, precisamente porque a testemunha presencial confirmou a subtração.

Por conseguinte,
não identifico dúvida razoável apta a ensejar absolvição
. A dúvida juridicamente relevante, para fins de incidência do in dubio pro reo, não é a mera possibilidade abstrata de versão defensiva, mas a existência de incerteza concreta, séria e fundada a partir do conjunto probatório. E essa incerteza não está presente nestes autos. O que existe é prova oral direta da subtração, corroborada por prova testemunhal indireta subsequente e por elemento material de apreensão.

Assim, d
iante da coerência dos depoimentos, da convergência entre a prova oral e a prova material, da imediatidade da perseguição e da apreensão da
res furtiva
, bem como da especial relevância da palavra da testemunha presencial em crimes contra o patrimônio, concluo que restam comprovadas, de maneira satisfatória, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, mostrando-se legítimo o decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Portanto,
rechaço a alegação de insuficiência probatória
, pois o conjunto de provas apresentado é plenamente apto a sustentar o decreto condenatório, revelando-se legítima a conclusão firmada na sentença recorrida.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que condenou o recorrente
Rafael Patrique Souza Ribeiro
pela prática do crime de furto simples – art. 155,
caput
, do CP, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA,19 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026